Tribunal: TJDFT
Processo: 0730477-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO DE TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que condicionou a execução da liminar de despejo ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (R$ 2.610,00). O agravante requereu a substituição da caução pelo crédito locatício inadimplido, diante da dívida da locatária no montante de R$ 6.300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a substituição da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, por crédito de aluguéis e encargos já inadimplidos pelo locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91 autoriza a concessão de liminar de despejo mediante caução correspondente a três meses de aluguel, quando o contrato está desprovido de garantia.
4. A finalidade da caução é assegurar eventual indenização ao locatário em caso de reforma da decisão ou improcedência da ação, evitando prejuízos decorrentes da desocupação antecipada.
5. Embora a lei não explicite a forma da caução, inexiste vedação para que esta recaia sobre o crédito de aluguéis inadimplidos, desde que suficiente para garantir o montante exigido.
6. A utilização do crédito locatício inadimplido evita onerar ainda mais o locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência, e atende ao objetivo legal de resguardar o locatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91 tem como finalidade assegurar eventual indenização ao locatário na hipótese de improcedência da ação de despejo.
2. Não existe vedação legal para que a caução seja prestada mediante o crédito de aluguéis inadimplidos, desde que suficiente para cobrir o valor correspondente a três meses de aluguel.
3. É admissível a substituição da caução em dinheiro pelo crédito locatício inadimplido, em favor do locador.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766342, AI 0727122-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJE 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1422103, AI 0713852-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022, DJE 22.06.2022.